Tribunal: TJPA
Processo: 0801446-17.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801446-17.2023.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VALDELIRIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo interno. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Transferência de débito. Vício de consentimento. Falha no dever de informação. Manutenção da decisão monocrática. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito imputado ao autor, determinou a restituição de valores pagos e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão de transferência de débito realizada sem adequada informação ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de vício na decisão monocrática que manteve a sentença; (ii) a validade do termo de transferência de débito firmado entre as partes; (iii) a ocorrência de falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação; e (iv) a adequação da condenação à restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao conjunto probatório dos autos.

4. Restou evidenciado vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação, nos termos dos arts. 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A mera assinatura do instrumento contratual não supre a exigência de informação clara e adequada, especialmente em relações de consumo marcadas pela vulnerabilidade do consumidor.

6. Reconhecida a invalidade da contratação, impõe-se a restituição dos valores pagos, com retorno ao status quo ante.

7. A imputação indevida de dívida de elevado valor configura dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do quantum em R$ 6.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Ausente qualquer elemento apto a infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“A validade do negócio jurídico em relações de consumo exige não apenas a manifestação formal de vontade, mas também a efetiva ciência e compreensão do consumidor acerca de seu conteúdo.”

“A falha no dever de informação, especialmente em situações de vulnerabilidade do consumidor, configura vício de consentimento e enseja a nulidade da contratação, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000789-22.2024.8.13.0005, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 09/10/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática desta Relatora de ID 33364466, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por
VALDELIRIO DA SILVA.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre a imputação ao autor de débito no valor de R$ 21.000,00, decorrente de suposto consumo irregular de energia elétrica em imóvel que afirmou desconhecer, tendo o juízo de origem, após regular instrução, reconhecido a existência de vício de informação na formalização do termo de transferência de débito, determinando o cancelamento da obrigação, a restituição dos valores pagos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00.

Inconformada, a concessionária interpôs apelação, a qual foi desprovida por decisão monocrática desta Relatoria, que manteve integralmente os fundamentos adotados pelo juízo de origem, notadamente quanto à caracterização da falha na prestação do serviço, consubstanciada na deficiência do dever de informação e na ausência de consentimento informado do consumidor.

Irresignada com tal decisão, a agravante interpôs o presente agravo interno (ID 34096180), sustentando, em síntese, a validade do negócio jurídico firmado, a inexistência de vício de consentimento, a ausência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável, bem como a impropriedade da restituição dos valores pagos, reiterando, em grande medida, as razões anteriormente deduzidas na apelação.

De outro lado, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme ID 34233849, nas quais sustenta, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, pugna pela manutenção integral do decisum, destacando a adequada valoração da prova produzida e a correção da aplicação das normas consumeristas ao caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada limita-se à verificação da existência de vício na decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do termo de transferência de débito, determinou a restituição dos valores pagos e fixou indenização por danos morais.

Na espécie, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos, especialmente no que concerne ao reconhecimento do vício de informação na contratação.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática e na sentença de origem, a análise da prova oral colhida em audiência revelou que o autor, pessoa em condição de vulnerabilidade, firmou o termo de transferência de débito sem a devida compreensão de seu conteúdo e alcance, acreditando tratar-se de providência diversa daquela que efetivamente implicava a assunção de dívida de elevado valor.

Tal circunstância evidencia falha no dever de informação por parte da concessionária, em afronta ao disposto nos artigos 6º, inciso III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e ostensivas acerca dos serviços e encargos assumidos pelo consumidor.

De outro lado, a alegação de que a assinatura do documento seria suficiente para validar o negócio jurídico não se sustenta no âmbito das relações de consumo, nas quais se exige não apenas a manifestação formal de vontade, mas também a efetiva ciência e compreensão do conteúdo contratual, sobretudo quando se trata de instrumento unilateralmente elaborado pelo fornecedor e apto a impor ônus significativo ao consumidor.

Ademais, não se verifica nos autos elemento capaz de infirmar a conclusão de que houve defeito na prestação do serviço, sendo irrelevante, para tal fim, a simples demonstração de assinatura do documento, quando ausente prova de que o consumidor tenha sido devidamente esclarecido acerca das implicações do ajuste.

Nesse sentido, colaciono situação análoga à tratada no presente caso:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC) - CONSUMIDOR IDOSO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
- CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES - CDC APLICÁVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO - NULIDADE - COMPENSAÇÃO DE VALORES - PROVIMENTO DO RECURSO. - Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) quando o consumidor pretendia empréstimo consignado simples, especialmente em se tratando de pessoa idosa e hipervulnerável, impondo-se a conversão da avença para a modalidade menos onerosa, com aplicação da taxa média de juros vigente à época da contratação -
Reconhecida a nulidade do contrato de cessão de crédito firmado com a segunda requerida por ausência de consentimento válido e violação aos deveres de informação e transparência
- A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida a partir de 30/03/2021, consoante entendimento do STJ, quando configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva - Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral in re ipsa, impondo a condenação das rés à indenização correspondente - Admite-se a compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007892220248130005, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 09/10/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2025)

No que se refere à restituição dos valores, igualmente não assiste razão à agravante, uma vez que reconhecida a invalidade da contratação, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução das quantias indevidamente pagas, em consonância com o sistema protetivo do consumidor.

No tocante ao dano moral, verifica-se que a imposição indevida de dívida de elevado valor, vinculada ao nome do consumidor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial, sendo adequada a fixação da indenização no montante de R$ 6.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessiva nem irrisória diante das circunstâncias do caso concreto.

Diante desse panorama, ausente vício ou desacerto a justificar a modificação do julgado, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026